Tribunal: CARF
Processo: 10711.001423/2001-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS.
Declaração de importação não é método de compensação, forma de extinção do crédito tributário exigível, e sim de (princípio de) lançamento, justamente a forma de tornar exigível o crédito.
Compensação de crédito tributário (além da exigibilidade do crédito) demanda instrumento próprio, eleito pelo legislador (ex vi, art. 170 do CTN), no caso, o Pedido/Declaração de Compensação, conforme dispõe o artigo 74 § 1° da Lei 9.430/96.
INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Falece competência a esta Casa para debater sobre questões atinentes a créditos e débitos descritos em declaração de importação.
COISA JULGADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE.
Em havendo superveniência de coisa julgada, cabe a esta Casa aplicar a decisão proferida pelo Poder Judiciário, em seus exatos termos.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Por ser modalidade de lançamento por homologação, os débitos descritos em declaração de importação e não pagos estão sujeitos ao prazo prescricional descrito no artigo 150 § 4° do CTN, desde que inexista causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme Precedente do Tribunal da Cidadania (REsp 1120295/SP, Tema 383).
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O § 3° inciso II do artigo 74 da Lei 9.430/96, que veda compensação dos débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação, foi incluído pela Lei 10.637 de 30 de dezembro de 2002. Portanto, antes de 30 de dezembro de 2002, plenamente possível a compensação de débitos tributários por meio de declaração de importação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.001423/2001-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.441 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS.
Declaração de importação não é método de compensação, forma de extinção
do crédito tributário exigível, e sim de (princípio de) lançamento, justamente a
forma de tornar exigível o crédito.
Compensação de crédito tributário (além da exigibilidade do crédito) demanda
instrumento próprio, eleito pelo legislador (ex vi, art. 170 do CTN), no caso, o
Pedido/Declaração de Compensação, conforme dispõe o artigo 74 § 1° da Lei
9.430/96.
INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Falece competência a esta Casa para debater sobre questões atinentes a créditos
e débitos descritos em declaração de importação.
COISA
JULGADA.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
APLICABILIDADE.
Em havendo superveniência de coisa julgada, cabe a esta Casa aplicar a
decisão proferida pelo Poder Judiciário, em seus exatos termos.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Por ser modalidade de lançamento por homologação, os débitos descritos em
declaração de importação e não pagos estão sujeitos ao prazo prescricional
descrito no artigo 150 § 4° do CTN, desde que inexista causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição, conforme Precedente do Tribunal da Cidadania
(REsp 1120295/SP, Tema 383).
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.001423/2001-73
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001423/2001-73

O § 3° inciso II do artigo 74 da Lei 9.430/96, que veda compensação dos
“débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação”, foi incluído pela Lei 10.637 de 30 de dezembro de 2002.
Portanto, antes de 30 de dezembro de 2002, plenamente possível a
compensação de débitos tributários por meio de declaração de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em declarar a nulidade
ab ovo do processo; vencidos Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de compensação de créditos de IPI com débitos de II e IPI descritos
em Declaração de Importação por força de decisão judicial.
1.2. A homologação foi indeferida pela DRF Nova Iguaçu, porquanto:
1.2.1. A partir de 1° de outubro de 2002 não é possível a compensação de débitos
de terceiros;
1.2.2. Ação Rescisória, sem trânsito em julgado, limitou o curso do prazo
prescricional para a restituição;
1.2.3. A liquidez dos créditos não foi reconhecida administrativamente.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. Homologação tácita pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data do
registro da declaração de importação e a data do despacho que indeferiu a
compensação;
1.3.1.1. “A recorrente não apenas declarou e confessou os débitos através
das declarações de importação, mas também através das próprias
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001423/2001-73

declarações de compensação apresentadas quando dos despachos
aduaneiros”;
1.3.1.2. O Mandado de Segurança por si impetrado visava garantir o
“direito de não ser compelida ao pagamento de débitos de IPI (art. 156, I,
do CTN) pela autoridade administrativa no ato do desembaraço
aduaneiro, ante o seu direito líquido e certo à compensação tributária”
1.3.2. Os créditos e débitos a compensar são próprios, não de terceiros;
1.3.3. A decisão que reduziu o prazo prescricional para o pedido de restituição
para 05 (cinco) anos foi cassada pelo Egrégio Sodalício;
1.3.3.1. A propositura de Ação Rescisória não tem o condão de suspender a
eficácia do acórdão rescindendo;
1.3.4. Decisão do TRF2 no processo 2005.51.10.002690-0 afastou a necessidade
de prévia habilitação administrativa para uso dos créditos;
1.4. A DRJ Juiz de Fora negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, uma vez que:
1.4.1. “O litígio se restringe às compensações do II, relativas as DI nos
01/0675350-3/001; 01/0675350-3/002; 01/0908014-3/001, 01/0908014-3/002,
01/0908014-3/003; 01/0491711-8/001 e 01/0491711-8/002” pois, nos demais
processos houve desistência da Recorrente, quer pelo parcelamento, quer pelo
pagamento do débito;
1.4.2. Não há um documento específico em que a Recorrente indique as
compensações (tendo em vista que declaração de importação não se equipara a
pedido/declaração de compensação), logo, não há condições para homologá-las;
1.4.3. O processo judicial movido pela Recorrente tinha como objeto a liberação
de mercadorias sem a exigência de pagamento de impostos e não a compensação
por meio de declaração de importação;
1.4.4. É vedada a compensação de débitos relativos ao imposto de importação;
1.4.5. “Por outro lado, a decisão judicial no MS no 2000.5101029105-0, ainda
sem o trânsito em julgado, tem permanecido contrária à pretensão do
contribuinte de quitar débitos de II com crédito decorrente de decisão judicial”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando as teses da
Manifestação de Inconformidade e argumentando:
1.5.1. “Não cabe à DRJ, na ocasião da apreciação do recurso do contribuinte,
modificar o critério que a DRF adotou. Ou o processo versa sobre compensações
convertidas em DCOMPs (processadas pelo regime de homologação), como
entendeu a DRF, ou se trata de processo nulo”;
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001423/2001-73

1.5.2. Ou a declaração de importação equivale ao pedido/declaração de
compensação e este processo existe, ou a fiscalização deveria ter lançado os
tributos (como fez em outro processo, sem embargo da decadência) ou ainda
inscrito os débitos em dívida ativa (como fez com parte dos débitos, sem embargo
da prescrição);
1.5.3. “Oportuno registrar também que o despacho decisório proferido pela DRF
de Nova Iguaçu/RJ em 2011 não teve o condão de interromper ou reabrir
qualquer prazo para o fisco federal cobrar os débitos incidentes na importação.
Muito antes do despacho decisório os débitos se encontravam extintos, sejam pela
homologação tácita, decadência ou prescrição”;
1.5.4. “O art. 74 da Lei n.o 9.430/96, em sua redação original, aplicável ao caso,
não previa qualquer vedação à compensação de IPI com débitos relativos a
tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação”;
1.5.4.1. No Parecer DISIT7 69/99 a fiscalização permitiu a compensação
dos créditos de IPI com quaisquer outros débitos de tributos federais.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.2. A Recorrente alega HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das compensações uma
vez que registrou as declarações de importação de e-fls 3/15 entre 27 de novembro de 2000 e 31
de janeiro de 2001. Todavia, o despacho decisório que indeferiu as compensações data de 24 de
março de 2011. De outro lado, a DRJ destaca que não há nos autos pedido/declaração de
compensação a homologar, porém apenas as declarações de importação, que não lhes fazem as
vezes (de declarações de compensação). Ainda, ressalta que o processo judicial movido pela
Recorrente tinha como objeto a liberação de mercadorias sem a exigência de pagamento de
impostos e não a compensação por meio de declaração de importação.
2.2.1. Já em Voluntário, a Recorrente concorda que o objeto da Ação Judicial era
simplesmente a liberação das mercadorias sem a exigência do imposto, porém, insiste na tese de
que a Declaração de Importação equivale a um Pedido de Compensação e, de todo modo, o
débito descrito em Declarações de Importação foi fulminado, quer pela prescrição (caso se
entenda lançado) quer pela decadência (caso se entenda que não houve lançamento).
2.2.2. Como sabido, por meio da declaração de importação o importador apresenta
os elementos de fato e de direito necessários a fixação do crédito (e antes disto, da obrigação)
tributária e os recolhe sem a participação de autoridade administrativa. Em assim sendo, a
declaração de importação equivale à primeira parte do lançamento por homologação, descrito no
artigo 150 caput do CTN. De outro modo, declaração de importação não é método de
compensação, forma de extinção do crédito tributário exigível, e sim de (princípio de)
lançamento, justamente a forma de tornar exigível o crédito.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001423/2001-73

2.2.3. Compensação de crédito tributário (além da exigibilidade do crédito)
demanda instrumento próprio, eleito pelo legislador (ex vi, art. 170 do CTN), no caso, o
Pedido/Declaração de Compensação, conforme dispõe o artigo 74 § 1° da Lei 9.430/96. Sem a
declaração de compensação, não há o que homologar. E mais! Sem a declaração de compensação
sequer há processo administrativo, vez que este tem início com a “manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação”.
2.2.3.1. “A manifestação de inconformidade obedecer[á] ao rito processual do
Decreto 70.235/72” (art. 74 § 11 da Lei 9.430/96). A manifestação de inconformidade é
mecanismo de defesa contra a não homologação da compensação (art. 74 § 9° da Lei 9.430/96);
compensação que demanda pedido/declaração (art. 74 § 1° da Lei 9.430/96). Sem
declaração/pedido de compensação, não há homologação (ou não). Sem homologação não há
manifestação de inconformidade. Sem manifestação de inconformidade, não há processo
administrativo!
2.2.4. Em não havendo processo administrativo esta Casa e as anteriores são
absolutamente incompetentes para proferir qualquer decisão no presente caso, eivando o
processo de nulidade nos termos do artigo 59 inciso I do Decreto 70.235/72.
2.2.5. É claro que a Recorrente apresenta razões para o afastamento do débito
indicado em Declaração de Importação porém: primeiro, débito indicado em compensação não é
objeto de processo administrativo, apenas o crédito; segundo, não há no presente processo
confissão de débito, justamente por não existir declaração de compensação. Débito e crédito não
são objetos do presente processo; caso a fiscalização entenda algo por devido, deverá adotar as
cautelas de praxe (Súmula 436 do STJ).

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário,
para, ex officio, decretar a nulidade ab ovo do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital